Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716227-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO VANDERLEI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de no 0025635-38.2005.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora (ID no 156266595, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, defende que a impenhorabilidade suscitada na origem não é absoluta, pois o STJ e o TJDFT estão admitindo a constrição parcial de valores, ainda que tenham natureza salarial, motivo pelo qual o bloqueio da quantia localizada nas contas bancárias de titularidade do agravado deve ser preservado. 3. Aduz que não foi observado o contraditório e a ampla defesa no que se refere aos argumentos apresentados pelo agravado ao impugnar a penhora realizada na origem, o que poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Cita precedentes deste Tribunal e pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora realizada na origem seja preservada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar e, subsidiariamente, a manutenção da constrição de 30% dos rendimentos do agravado até o adimplemento da quantia devida. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 8. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 9. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 10. Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, no valor atualizado de R$ 292.675,08 (ID no 144326872, pág. 1-5). Ressalte-se que não há discussão quanto à higidez do crédito pleiteado pelo agravante. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 13. Em julgamento recente, a Corte Especial do STJ reforçou esse entendimento, admitindo a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família (STJ, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, EREsp no 1874222/ DF, 2020/0112194-8, julgado em 19/4/2023). 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial do devedor -, é possível a adoção de medidas dessa natureza. 15. Não há elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a manutenção da medida constritiva implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravado. A manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado é razoável e proporcional, além de contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional. 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores localizados em nome do executado, ora agravado, via SISBAJUD, nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO